Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Atos de expropriação decorrentes do não pagamento voluntário, após intimação do devedor da condenação transitada em julgado, decorrem do disposto no §3o do art. 523 do Código de Processo Civil.
2. Como regra, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 789 do CPC.
3. Eventual impenhorabilidade de valores bloqueados, de acordo com o que o art. 833 do CPC/2015, deve ser oposta e comprovada pelo devedor, não se mostrando razoável impor ao Juízo que investigue a natureza excepcional da verba constrita.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.